Tribunal: TJMT
Processo: 1034715-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034715-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRISNEIA DE MOURA - CPF: 020.867.571-07 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), EVANDRO EDISON NIENOW - CPF: 645.258.990-34 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LUZIA BARBARA DA SILVA - CPF: 913.122.301-00 (AGRAVADO), VANDERLEI PEREIRA SOARES - CPF: 848.239.681-15 (AGRAVADO), COMUNIDADE SÃO MATEUS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL EM COMUNIDADE RURAL – CONTESTAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA – CITAÇÃO REALIZADA PELO APLICATIVO “
WHATSAPP
” – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR DAS MENSAGENS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando” (STJ, HC 652.068/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVANDRO EDISON NIENOW, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001603-47.2024.8.11.0009, movida por LUZIA BARBARA DA SILVA E OUTRO, ao sanear o feito, considerou intempestiva a contestação apresentada pelo ora recorrente e decretou sua revelia.

Nas razões do recurso, o agravante alega nulidade da citação realizada via WhatsApp, argumentando que a comunicação processual não observou os requisitos da Portaria Conjunta n.o 412 PRES/VICE/CGJ, o que impede o reconhecimento de ciência inequívoca.

Sustenta que a decisão agravada comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente ao determinar a especificação de provas sob o peso da revelia.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma.

Liminar deferida no Id. 257927173.

Contraminuta apresentada no Id. 264757781. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES.

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a tese de nulidade de citação efetivada pelo aplicativo “
whatsapp
”.

Pois bem.

A citação disciplinada no art. 238 do CPC constitui ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, além de permitir a formação da relação processual por meio de sua convocação, dando início ao prazo para que exerça seu direito de defesa.

Confira:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o ato processual realizado por meio virtual pode ser validado se atingir o seu objetivo: a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação.

Veja o precedente:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO
. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021
. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" ( HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

No caso, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça não demonstra o efetivo recebimento das mensagens, tampouco há foto ou qualquer outro elemento que permita identificar com certo grau de certeza a identidade do citando, razão pela qual a falta de segurança induz à nulidade do ato (Id. 256821656 - Pág. 12-18).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da citação por
whatsapp
, bem como dos atos subsequentes, e determinar o retorno dos autos à origem para que se possibilite ao réu a apresentação de defesa, com o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025